Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. PUBLICIDADE PROMOCIONAL. LIVELO E AVIANCA. FALÊNCIA DA EMPRESA PARCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR SERVIÇOS CONTRATADOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora FRANCINETE DE OLIVEIRA SANTOS CAVALCANTE para, com base no art. 6° da Lei 9.099/95 e 7° da Lei 8.078/90, CONDENAR a empresa ré LIVELO S.A a devolver a autora 300.000 para a conta da requerente junto a Livelo S.A. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente inexistência de danos materiais, ao argumento de ausência de ato ilícito praticado pela Livelo, bem como a impossibilidade do cancelamento da transferência de pontos para o Progama de Fidelidade Amigo Avianca. Pugna pela reforma integral da sentença e improcedência do pedido (ID 16655544).

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16655547 e 16655548). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 16655553).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. A responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de parceria empresarial, é solidária, conforme preconiza o art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, pois estatuem claramente que, havendo mais de um responsável pela causa que deu origem ao dano, todos responderão pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores.

V. No caso, a publicidade promocional ofertada vincula a empresa que gerencia programa de pontos e benefícios (Livelo) e torna-se parte integrante do contrato de prestação de serviços que eventualmente for descumprido por empresa parceira (Avianca), nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, como ocorreu no caso dos autos.

VI. O consumidor impossibilitado de utilizar dos serviços contratados (inadimplemento da obrigação), em razão da interrupção das atividades da companhia aérea parceira da empresa que ofertou publicidade promocional vinculada a programa de pontos, faz jus à indenização por perdas e danos. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

VII. Comprovado o prejuízo patrimonial decorrente do evento danoso, é devida a indenização por danos materiais com o retorno ao status quo ante. Por isso não merece reforma a sentença recorrida.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.